Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ DF. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Não se pode afirmar, neste momento processual, que as atividades descritas no Pregão Eletrônico n. 01/2016, bem como as executadas pelos empregados cedidos, são as mesmas a serem exercidas pelos nomeados ao cargo pleiteado pela candidata.
2. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se, de fato, houve a alegada preterição.
3. Agravo de instrumento desprovido.